Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇA E PROTESTO. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. EQUÍVOCO NA TITULARIDADE DE UNIDADES. VALORES COBRADOS. RELEVANTE CARÁTER CONTROVERTIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Constatada a cobrança de débito em substancial valor, com relevante caráter controvertido, oriundo de equívoco reconhecido pela CAESB quanto à titularidade das faturas do imóvel, o que resultou no pagamento destinado a outra unidade, bem como havendo depósito judicial em garantia, revela-se presente a probabilidade do direito.
3. Evidente o perigo de dano, ante a continuidade da cobrança e protesto dos valores e faturas objeto de litígio na demanda, inclusive com risco de negativação em cadastros restritivos de crédito e possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de água e esgoto.
4. Ante as peculiaridades da demanda, mostra-se prudente conceder a tutela de urgência a fim de obstar provisoriamente a publicidade das cobranças cartorárias e eventuais protestos e determinar a abstenção de novos protestos e cobranças relativos aos débitos objeto da demanda, a não inclusão do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito e a não suspensão do fornecimento do serviço, até o julgamento da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.